Tribunal: TJDFT
Processo: 0708922-92.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0708922-92.2020.8.07.0009 APELANTE: ELIUD GONCALVES PEREIRA, HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIAO APELADO: WARLIM KUPERTINO LIMA DESPACHO A r. sentença proferida na segunda fase da presente ação de exigir contas declarou saldo em favor do autor no valor de R$ 1.015.046,32, sob o fundamento de regularidade das contas por ele apresentadas, “ante a inércia dos requeridos no oferecimento das contas [...]” (id. 33910896, pág. 2). O réu ELIÚD GONÇALVES PEREIRA interpôs apelação (id. 33910902), na qual reprisa as alegações de: 1) nulidade do processo, por cerceamento de defesa, ante a pretensão de produção de prova oral, e por considerar que as r. decisões proferidas pelo Juízo a quo ofendem o princípio da moralidade; 2) ilegitimidade passiva; 3) denunciação da lide à Dra. Renata Marchi; 4) prescrição. O réu HABIB TAMER ELIAS MERHI BADIÃO também interpôs apelação (id. 33910906), na qual reprisa as alegações de: 1) incompetência do Juízo; 2) violação à coisa julgada; 3) ilegitimidade passiva; 4) denunciação da lide à Dra. Renata Marchi; 5) prescrição. No entanto, tais questões foram decididas nos autos pela r. decisão saneadora (id. 33910839) e pela r. decisão que julgou procedente o pedido formulado na primeira fase da ação de exigir contas (id. 33910863), a qual foi mantida pelo Tribunal no julgamento dos AIs nos 0724664-53.2021.8.07.0000 e 0724704-35.2021.8.07.0000 interpostos pelos ora apelantes-réus (ids. 30157216 e 30159601), cujos acórdãos transitaram em julgado em 24/11/21 (ids. 30978789 e 30978790). Intimem-se os apelantes-réus para manifestarem-se sobre a preliminar de não conhecimento dos recursos, suscitada de ofício, por eventual ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença, no prazo de cinco dias, arts. 10 e 933 do CPC. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora